Tribunal: TJMT
Processo: 0014334-34.2018.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO N. 0014334-34.2018.811.0064 – CLASSE CNJ – 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: GABRIELA BONI KUBO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.
Compulsando detidamente os autos, verifico que o processo veio concluso sem manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Desse modo, determino remessa à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer, retornando-me para deliberação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de agosto de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.